Tribunal: STF
Processo: HC 72056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
CONTINUIDADE   DELITIVA   -   PERCENTAGENS.   Mostra-se
harmonica  com a ordem jurídica  em vigor decisão que, reconhecendo a
continuidade  delitiva em relação  aos diversos  reus, fixa para cada
qual percentual próprio, considerado o numero de crimes.
              COMPETÊNCIA  - TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA DO  ESTADO  DE SÃO
PAULO.  A teor do disposto  no Provimento n.  24, de 15 de janeiro de
1980,  competia ao Tribunal de  Justiça julgar os crimes apenados com
reclusão,  excluidos os  delitos contra  o  patrimônio, sem  o evento
morte,  cuja apreciação ficava a cargo do Tribunal de Alçada Criminal
do  Estado. Provimento  que subsiste  por não  contrariar preceito de
lei,  que restou republicado mediante  os Provimentos n. 29, de 20 de
fevereiro de 1984, e 35, de 18 de dezembro de 1992.